Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME ABERTO. SURSIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição se comprovado nos autos que, deliberadamente, o réu assumiu o risco de ofender a integridade física da vítima, sua genitora, causando-lhe lesões corporais.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Se o acusado não assumiu ter praticado o delito narrado na denúncia, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. O condenado não reincidente e cuja pena seja inferior a 4 (quatro) anos, poderá cumpri-la inicialmente em regime aberto.
5. Preenchidos os requisitos do art. 77, do Código Penal, é possível a concessão da suspensão condicional da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.